Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701300-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JURAILDES DE CASTRO BARBOSA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA. ÓBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação dos herdeiros ao ressarcimento de quantia indevidamente depositada na conta corrente de pensionista, após o seu óbito. 2. Nas hipóteses em que o equívoco pelo pagamento não ocorrer por falha do ente público, mas por ausência de comunicação do falecimento de pensionista, é devida a reposição ao erário. 3. A obrigação de restituir, no presente caso, não se insere no âmbito da responsabilidade civil e, portanto, não se confunde com o dever de indenizar. 3.1. Desnecessárias as indagações a respeito da presença de dolo ou culpa para caracterizar a obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos pelos recorrentes. 4. Ressalte-se, no entanto, que, a despeito de terem sido os saques promovidos com o cartão e senha pessoal da ex-pensionista, os elementos de prova coligido aos autos não comprovam quem de fato os teria promovido. 4.1. Assim, não deve ser imposta indistintamente a todos os herdeiros a obrigação de restituir os valores indevidamente depositados na conta corrente da falecida, uma vez que, nos termos da regra prevista no art. 884 do Código Civil, será obrigado a restituir o indevidamente auferido apenas aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem. 4.2. Sem a prova do fato constitutivo da pretensão exercida pelo demandante, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido. 5. Recursos conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 373, inciso I, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, 876, 884, 885 e 1.784, todos do Código Civil, defendendo que o acórdão pretendeu impor ao réu a produção de prova impossível. Sustenta que a responsabilidade dos herdeiros nas forças da herança independe de qualquer comprovação de culpa. Afirma, ainda, os herdeiros têm o dever de ressarcir o erário, pois os valores depositados pela Administração imediatamente se incorporaram ao patrimônio daqueles. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, § 2o da Lei Adjetiva Civil, 876, 884, 885 e 1.784, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015